Tribunal: TJMT
Processo: 0002242-83.2015.8.11.0046
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002242-83.2015.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER OLIVEIRA DE CAMARGO - CPF: 009.002.671-35 (EMBARGANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES OCORRIDAS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão, contradição e obscuridade no acórdão que, com clareza e objetividade,
analisa, à luz do princípio da legalidade, a regularidade do processo administrativo disciplinar desde a sua instauração até a decisão administrativa que impôs ao servidor sanção de demissão.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Éder Oliveira de Camargo
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 176772199).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, porque não analisou as seguintes alegações: “
1) Não existência de sindicância administrativa para apuração do fato que teria ensejado a imposição da sanção de advertência, que anularia o processo administrativo disciplinar; 2) da impossibilidade da comissão processante serem ocupados de cargo comissionado; 3) ausência de intimação do embargante para participar na oitiva das testemunhas; 4) não abertura de prazo para produção de provas na fase de instrução e 5) último, ausência de intimação de prova nova no processo disciplinar utilizado para agravar a pena
”.

Assevera que, “
não há dúvida que a aplicação da penalidade de advertência, não pode ser utiliza pela administração para considerar o servidor/embargante como (reincidente), e assim, sendo mais uma vez ressalta que a fundamentação está pautada em fato inexistente
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 5º, XXXVII (trinta e sete), LIII (cinquenta e três), LIV (cinquenta e quatro) e LV (cinquenta e cinco), e 37, V, da Constituição da República Federativa do Brasil; dos artigos 198, III, 200, 209, § 1º e 211 da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio nº 1, de 15 de julho de 2008, e; do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Município de Campos de Júlio (Id. 178411179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
— SERVIDOR — DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

DANO MORAL
— AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Ausente ilegalidade ou violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar, não é admissível a declaração de nulidade do ato administrativo.

Incabível a condenação em danos morais quando inexistente irregularidade no processo administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor.

Recurso não provido. (Id. 176772199 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, foi observado o devido processo legal no processo administrativo disciplinar que resultou na demissão de Éder Oliveira de Camargo, servidor em estágio probatório, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Dessa forma, ausente a existência de ilegalidade ou de violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar, não se apresenta admissível declarar a nulidade de ato administrativo, bem como, não é possível condenar o Município de Campos de Júlio ao pagamento de danos morais, ante a regularidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do servidor em estágio probatório. [...]. (Id. 176772199 – fls. 17/18).

Ademais, as apontadas omissões, na verdade, cuida-se de simples discordância do embargante com os fundamentos do acórdão, o qual analisou, à luz do princípio da legalidade, a regularidade do processo administrativo disciplinar desde a sua instauração até a decisão administrativa que impôs a ele sanção de demissão:

[...]
É certo que, a nomeação de servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, para integrar a Comissão Processante, não destratou o artigo 209, § 1º, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio nº 1, de 15 de julho de 2008 (Estatuto dos Servidores do Município), porquanto, exige-se tão somente que o Presidente da Comissão Processante ocupe cargo efetivo de nível superior ou idêntico ao do servidor que responde o processo administrativo disciplinar, o que ocorreu na hipótese, visto que houve a nomeação de Juliane Paes de Farias, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos e do cargo comissionado de Chefe de Gabinete do Prefeito, para presidir a comissão.

[...]

Quanto à alegação de imparcialidade da Comissão Processante, a circunstância de os seus membros, nada obstante se tratarem de servidores efetivos, ocuparem cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, no caso, Juliane Paes de Farias (Chefe de Gabinete do Prefeito), Joel dos Santos (Assessor de Planejamento) e Ricardo Ziviane de Carvalho (Diretor Adjunto de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos), além de Viviene Barbosa Silva, a qual ocupa cargo exclusivamente comissionado de Procuradora-Geral do Município de Campos de Júlio, conforme certidão expedida, em 28 de abril de 2015, pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de Campos de Júlio (Id. 107500970 – fls. 198/199), não é razão,
de per si
, para anular os atos praticados pela comissão, ausente prova de que seus membros tiveram atuação parcial no curso do processo administrativo disciplinar, ou, que estavam impedidos ou suspeitos para integrar a Comissão Processante, na forma do artigo 209, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio nº 1, de 15 de julho de 2008, dispositivo já transcrito acima.

Em relação ao cerceamento de defesa que decorreria da não participação do apelante na inquirição da testemunha Odair José Oliveira Silva, verifica-se que Éder Oliveira de Camargo foi notificado, pessoalmente, em 3 de julho de 2013, acerca da data do interrogatório e da inquirição de testemunha (5 de julho de 2013), ‘
sendo-lhe
facultado ao procurador regularmente constituído as prerrogativas de acompanhar a inquirição das testemunhas
’ (notificação, Id. 107500970 – fls. 95).

[...]

Logo, não se evidencia o alegado cerceamento de defesa, visto que, o servidor, que responde processo administrativo disciplinar, não está autorizado a acompanhar a inquirição de testemunha, mas sim por intermédio do seu defensor regularmente constituído, o que, repise-se, foi oportunizado a Éder Oliveira de Camargo a fazê-lo.

Relativamente à alegada supressão do direito de produzir provas no curso do processo administrativo disciplinar, o apelante não requereu, na defesa administrativa (Id. 107500970 – fls. 139/159), a produção de outras provas.

Além disso, quanto à juntada da nota fiscal de prestação de serviços (Id. 107500970 – fls. 111), no valor de R$ 22.880,00: vinte e dois mil oitocentos e oitenta reais, referente ao
serviço de funilaria
,
pintura e chapeação do micro-ônibus
, emitida em 23 de agosto de 2013, depois do protocolo da defesa, que se deu em 2 de agosto de 2013 (Id. 107500970 – fls. 139/159), a ausência de abertura de prazo para manifestar-se acerca do
documento novo
juntado no curso do processo administrativo disciplinar, não importa em prejuízo à defesa, porquanto, não se cuida de prova do fato, mas sim das despesas custeadas pelo ente público para conserto do veículo danificado.

Aliás, é de se registrar que, Éder Oliveira de Camargo foi condenado, em autos outros, a ressarcir aquele montante em favor do Município de Campos de Júlio, em sentença não modificada pelos embargos de declaração, prolatada na data de 27 de agosto de 2020, cujo processo está na fase de cumprimento de sentença, conforme andamentos processuais dos autos nº 0004045-72.2013.8.11.0046, em curso no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro.

Por outro lado, a inexistência de sindicância administrativa para apuração do fato que teria ensejado a imposição da sanção de advertência, conforme restou consignado na certidão emitida, em 28 de abril de 2015, pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de Campos de Júlio (certidão, Id. 107500970 – fls. 197), não torna nulo o processo administrativo disciplinar instaurado para apurar outros fatos, mormente, porque, a reincidência da prática de infração sujeita à penalidade de advertência, importa na aplicação de suspensão e não na sanção de demissão, consoante artigo 186, cabeça, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio nº 1, de 15 de julho de 2008.

[...]

Logo, a existência ou não de anterior penalidade de advertência não é relevante, visto que a violação do disposto no artigo 171, XI, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio nº 1, de 15 de julho de 2008, desautoriza a aplicação de advertência ao servidor (artigo 185), uma vez que a única sanção admissível é a de demissão (artigo 188, XIII).

[...]

Assim, por se tratar de ato vinculado, cabia à Administração a imposição da sanção de demissão ao servidor, observado que não é lícito ao Judiciário fazer as vezes do administrador para afastar a conclusão deste, porque seria desproporcional ou desarrazoável. [...]. (Id. 176772199 – fls. 11/17).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023